Tribunal: CARF
Processo: 17095.722510/2021-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017
LANÇAMENTO. IMPOSTO E MULTA DE OFÍCIO. CLÁUSULA DE NÃO CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Súmula CARF 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. ARBITRAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ALTERAÇÃO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO ADOTADO PELO CONTRIBUINTE. LIMITE DO RESULTADO COM BASE NA RECEITA BRUTA.
A forma de apuração do resultado tributável da atividade rural é opção do contribuinte, exercida quando da entrega da Declaração de Ajuste Anual, não cabendo a sua alteração após iniciado o procedimento de ofício e lavrado o auto de infração, de acordo com o que lhe for mais favorável. No caso da opção pela diferença entre a receita bruta total e as despesas de custeio e investimentos, o lançamento de ofício não ficará limitado a 20% da receita bruta do ano­calendário.
O arbitramento da base de cálculo do resultado tributável à razão de 20% da receita bruta do ano­calendário deve constituir medida excepcional no procedimento de ofício. As deficiências de escrituração não conduzem inevitavelmente ao arbitramento quando o agente fiscal constata que o valor probatório do conjunto de documentos que tem à sua disposição não está comprometido, desfrutando de elementos sérios e convergentes para suplantar as irregularidades e apurar a base de cálculo da atividade rural na sistemática de opção do contribuinte.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. NOVAS DESPESAS A SEREM CONSIDERADAS. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, por meio de apresentação de documentos hábeis e idôneos. Despesas que não foram consideradas originalmente pelo contribuinte na apuração do Imposto de Renda decorrente da atividade rural precisam ser comprovadas para serem consideradas.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inc. I, da Lei 9430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.722510/2021-65
ACÓRDÃO
2101-002.906 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADEILSON JOSE DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017
LANÇAMENTO. IMPOSTO E MULTA DE OFÍCIO. CLÁUSULA DE NÃO
CONFISCO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Súmula CARF 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL.
OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. ARBITRAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL.
ALTERAÇÃO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. MANUTENÇÃO DO
CRITÉRIO ADOTADO PELO CONTRIBUINTE. LIMITE DO RESULTADO COM
BASE NA RECEITA BRUTA.
A forma de apuração do resultado tributável da atividade rural é opção do
contribuinte, exercida quando da entrega da Declaração de Ajuste Anual,
não cabendo a sua alteração após iniciado o procedimento de ofício e
lavrado o auto de infração, de acordo com o que lhe for mais favorável. No
caso da opção pela diferença entre a receita bruta total e as despesas de
custeio e investimentos, o lançamento de ofício não ficará limitado a 20%
da receita bruta do ano-calendário.
O arbitramento da base de cálculo do resultado tributável à razão de 20%
da receita bruta do ano-calendário deve constituir medida excepcional no
procedimento de ofício. As deficiências de escrituração não conduzem
inevitavelmente ao arbitramento quando o agente fiscal constata que o
valor probatório do conjunto de documentos que tem à sua disposição não
está comprometido, desfrutando de elementos sérios e convergentes para
suplantar as irregularidades e apurar a base de cálculo da atividade rural na
sistemática de opção do contribuinte.
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.906 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722510/2021-65
2
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO.
NOVAS
DESPESAS
A
SEREM
CONSIDERADAS.
IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, por meio de
apresentação de documentos hábeis e idôneos. Despesas que não foram
consideradas originalmente pelo contribuinte na apuração do Imposto de
Renda decorrente da atividade rural precisam ser comprovadas para serem
consideradas.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inc. I, da Lei 9430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário deixando de conhecer o argumento relacionado à atuação
confiscatória da autoridade lançadora e, na parte conhecida, negar provimento.
Sala de Sessões, em 5 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Joao Mauricio Vital, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente).

Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.906 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722510/2021-65
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 987/1005) interposto por ADEILSON JOSE DA
SILVA contra o Acórdão no. 105-007.755 (e-fls. 966/977), que julgou a impugnação interposta
improcedente, mantendo o crédito tributário.
Em sua origem, o Auto de Infração foi lavrado para constituição do crédito
tributário correspondente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo aos anos-
calendário 2016 e 2017, acrescido de multa de ofício (75,00%) e juros de mora, em razão da
omissão de rendimentos da atividade rural, sujeito ao IRPF sob o regime do ajuste anual por meio
da tabela progressiva.
O sujeito passivo foi cientificado em 31/08/2021 (AR, e-fls. 318) do Auto de Infração
e apresentou Impugnação (e-fls. 322/337) com os seguintes argumentos, sintetizados aqui
conforme relatório da decisão de piso:
O sujeito passivo, irresignado, apresentou alegações de Impugnação, em síntese,
sustentando que:
a) a fiscalização desconsiderou a escrituração mantida pelo contribuinte, mas não
adotou a opção pelo resultado presumido da atividade rural para apuração da
base de cálculo (20,00% da receita bruta), nos termos do art. 5o Lei n. 8.023/1990
e do §2o do art. 6o do Decreto n. 3.000/1999;
b) o lançamento deveria ter adotado a opção menos gravosa para o contribuinte
(art.5o da Lei n. 8.023/1990 e §2o do art. 60 do Decreto n. 3.000/1999), no caso, o
resultado presumido (20,00% da receita bruta);
c) a opção adotada no lançamento correspondeu a verdadeiro confisco, em
ofensa à Constituição (art. 150, inciso IV);
d) o contribuinte agiu de boa fé e que os erros de escrituração foram praticados
pelo contabilista contratado;
e) determinou o refazimento da escrituração, tendo identificado erros na
apuração realizada no lançamento;
f) a autoridade tributária da União não considerou todas as despesas incorridas
pelo sujeito passivo em sua atividade rural;
g) as despesas encontram-se amparadas em notas fiscais registradas no banco de
dados da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás; h) além de erro nas despesas,
identificou também erros no valor das receitas utilizadas, a saber:

notas fiscais de transferências e de remessa para leilão como sendo
receitas (lançamentos indevidos excluídos dos novos livros caixa);

operações de vendas de subprodutos inexistentes, para as quais sequer
existem notas fiscais;
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.906 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722510/2021-65
4

notas fiscais inexistentes no banco de dados da SEFAZ ("documentos",
cujos números não integram o rol de notas fiscais emitidas, não existem
física nem virtualmente);

notas fiscais de transporte para frigorífico.
Afirma, ainda, o impugnante, que as operações indevidamente registradas nos
livros caixa foram consideradas receitas da atividade rural no lançamento
realizado, gerando tributação indevida. Além disso, ao não contabilizar as
despesas não haviam sido registradas no livro caixa e no banco de dados da
Secretaria Estadual de Fazenda, o lançamento majorou indevidamente a
imputação.
Defende também que a autoridade fiscal autuante registrou fatos que já estavam
lançados no livro caixa, provocando duplicidade de lançamento e onerando
indevidamente o Impugnante.
Apresenta planilha resumo para demonstrar suas alegações, afirmando que
elaborou novo livro caixa anexado com a defesa em conjunto com documentos
que, na avaliação do impugnante, embasariam a “nova” escrituração.
Ao final, o Impugnante requer:
a) o recebimento e conhecimento da impugnação para extinguir o lançamento,
cancelando-o, anulando-o, ou aplicando alguma outra forma extintiva dos
créditos exigidos, que não seja cobrança, uma vez que tais lançamentos são
indevidos;
b) caso não seja este o entendimento, que seja readequada a autuação da
seguinte forma:
ano-calendário 2016: seja adotada, alternativamente, as seguintes bases de
cálculos:
- Em primeiro lugar, após eliminar os equívocos do senhor auditor-fiscal,
estabelecê-la aplicando-se o percentual de 20,00% sobre a receita bruta;
- O caso não seja este o entendimento, que se adote o valor do resultado da
auditoria, depois de eliminar os equívocos do auditor autuante.
ano-calendário 2017: seja adotada, alternativamente, as seguintes bases de
cálculos:
- Em primeiro lugar, que se adote o valor do resultado da auditoria, depois de se
eliminarem os equívocos do auditor autuante.
- O caso não seja este o entendimento, após eliminar os equívocos do senhor
auditor-fiscal autuante, estabelecê-la aplicando-se o percentual de 20,00% sobre
a receita bruta.
c) extinguir a exigência do pagamento da multa de ofício;
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.906 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722510/2021-65
5
d) protesta, ainda, pela apresentação de documentos, realização de perícia
contábil e pela produção de todas as provas permitidas pelo direito.
Conforme antecipado, Acórdão no. 105-007.755 (e-fls. 966/977) foi assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017
Atividade Rural. Resultado Tributável.
São tributáveis os resultados positivos provenientes da atividade rural exercida
pelas pessoas físicas.
O resultado da exploração da atividade rural deve ser apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, abrangendo as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade.
Somente quando constatada ausência ou imprestabilidade da escrituração deve-
se apurar o resultado por meio de arbitramento da base de cálculo à razão de
vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
O resultado da atividade rural, quando positivo, deve integrar a base de cálculo do
imposto, na declaração de ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado pela via postal em 16/09/2022 (AR, e-fl. 982) e em
05/10/2022, interpôs o Recurso Voluntário (e-fls. 987/1005), reiterando os argumentos
anteriormente apresentados em sede de Impugnação.
Os autos foram encaminhados para o CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e quanto aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, entendo que o recurso deve ser apenas
parcialmente conhecido.
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.906 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722510/2021-65
6
O recorrente apresenta argumentação relacionada à vedação do confisco tributário
prevista na Constituição Federal de 1988, e sustenta que a autoridade fiscal, deveria ter
respeitado a opção de tributação menos gravosa ao contribuinte, que seria o arbitramento em
(20%) vinte por cento da receita bruta do ano-calendário, nos termos do art. 5o da Lei no.
8.023/1990, art. 18, §2o da Lei n. 9.250, de 26/12/1995, e artigo 60 do Decreto no. 3000.
Tais argumentos não devem ser analisados tendo em vista a limitação imposta pela
Súmula CARF no. 2:
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006 O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer o argumento relacionado à atuação confiscatória da autoridade lançadora.
2. Mérito
2.1.
Da escrituração apresentada pelo recorrente e o arbitramento
Em sua Impugnação e Recurso Voluntário, o recorrente insiste em afirmar a receita
deveria ter sido arbitrada em (20%) vinte por cento da receita bruta do ano-calendário, nos
termos do art. 5o1 da Lei no. 8.023/1990, art. 182, §2o da Lei n. 9.250, de 26/12/1995, e artigo 603
do Decreto no. 3000 (Regulamento de Imposto de Renda vigente à época dos fatos geradores)
uma vez que seria uma forma de cálculo mais benéfica para o contribuinte.
Alega que a opção pela tributação menos gravosa seria direito do contribuinte.
Ocorre que, conforme destacou a fiscalização, a escrituração foi apresentada pelo
recorrente em sede de fiscalização. Ademais, a opção pela tributação com base no resultado

1 Art. 5o A opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de cálculo, o resultado da atividade rural,
quando positivo, limitar-se-á a vinte por cento da receita bruta no ano-base. Parágrafo único. A falta de escrituração
prevista nos incisos II e III do art. 3o implicará o arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita bruta
no ano-base
2 Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas, a partir do ano-calendário de
1996, será apurado mediante escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade.
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas escrituradas no Livro Caixa, mediante
documentação idônea que identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida
em seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição.
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de cálculo à razão de vinte por cento
da receita bruta do ano-calendário.
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais)
faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade rural, mediante prova documental, dispensado o registro do
Livro Caixa.
3 Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante escrituração do Livro Caixa, que deverá
abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade.
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas escrituradas no Livro Caixa, mediante
documentação idônea que identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida
em seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição.
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de cálculo à razão de vinte por cento
da receita bruta do ano-calendário
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.906 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722510/2021-65
7
também constou das Declarações de Imposto de Renda apresentadas pelo contribuinte, como
ressaltou a decisão de piso:
(...) para ambos os anos-calendário (2016 e 2017), informou expressamente, na
ficha correspondente ao Demonstrativo de Atividade Rural, a opção pela forma de
apuração do resultado tributável da atividade rural: “pelo resultado” (fls.25/36);
abandonando, assim, a faculdade ofertada pela legislação tributária de utilizar o
“resultado presumido”, limitado a vinte por cento da receita bruta do ano-
calendário. (e-fls. 972)
Como o arbitramento apenas é cabível no caso de falta de escrituração, e o
recorrente não só a apresentou, como também declarou a sua opção em sua duas Declarações de
Imposto de Renda, não cabe ao agente fiscalizador alterar a forma de cálculo por ser mais
vantajosa ao recorrente. Como bem destacado pelo Conselheiro Cleberson Alex Friess, no Acórdão
no. 2401-005.8944, em seu voto,
Com efeito, até a data de entrega da declaração de rendimentos, o contribuinte
poderá fazer a opção pelo limite do resultado tributável da atividade rural a 20%
da receita bruta do ano-calendário, se lhe convier (art. 71, do RIR/99).
Por outro lado, após iniciado o procedimento fiscal, havendo a perda da
espontaneidade do sujeito passivo, a legislação tributária não estabelece um
limite para a tributação da atividade rural quando respeitado o critério adotado
pelo contribuinte de receitas menos despesas, que privilegia, por sinal, a
capacidade contributiva e a identificação de acréscimo patrimonial.
Caso fosse a intenção do legislador ordinário fixar um limite para a tributação da
atividade rural, em qualquer hipótese de lançamento de ofício, numa medida
peculiar no âmbito do imposto de renda, penso que teria inserido dispositivo
expresso e induvidoso com tal propósito.
Dessa feita, fora do lançamento por homologação, não enxergo a existência de
um regime de tributação especial dos produtores rurais que imponha,
necessariamente, uma limitação à autuação fiscal com base em 20% da receita
bruta da atividade rural no anocalendário, ressalvada a já mencionada hipótese
de arbitramento, exatamente porque o procedimento fiscal tem por escopo
averiguar e apurar as omissões e incorreções nos valores declarados com
observância do critério eleito pelo contribuinte (declarante).
Este é o posicionamento da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
que reafirmou o mesmo entendimento da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, ao analisar o Recurso
Especial interposto pelo contribuinte. O Acórdão no. 9202-010.329, julgado em 17/12/2021, por
unanimidade de votos, foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)

4 Acórdão no. 2401-005.894, Processo no. 10166.728763/201574, Recurso Voluntário, 4 a Câmara, 1a Turma Ordinária,
2a Seção de Julgamento. Sessão de 04/12/2018.
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.906 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722510/2021-65
8
Ano-calendário: 2010, 2011
IRPF. ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO.
Para a apuração do resultado da atividade rural, é facultado ao sujeito passivo
realizar o confronto entre receitas e despesas ou utilizar a forma simplificada,
aplicando o percentual de 20% (vinte por cento) sobre a receita bruta. Feita a
opção pela forma de apuração do resultado, esta é definitiva, devendo ser
respeitada no caso de lançamento de ofício, independentemente se ser mais ou
menos favorável ao sujeito passivo.
Trecho do voto do Relator Pedro Paulo Pereira Barbosa evidencia a semelhança dos
argumentos apresentados pelos recorrentes daquele e do presente caso:
Como se vê, a Lei no 8.023 define o resultado da atividade rural como sendo a
diferença entre as receitas e as despesas, facultando ao sujeito passivo, apurar o
resultado de forma simplificada, mediante aplicação do percentual de 20% sobre
a receita apurada. No caso de falta de escrituração, a mesma lei prevê o
arbitramento do resultado à base de 20% da receita. Tal previsão consta também
da Lei no 9.250, de 1.995.
O contribuinte reivindica que, diante da “imprestabilidade” do Livro-Caixa, o
lançamento deveria ter sido realizado com base em arbitramento, que geraria um
resultado mais favorável ao sujeito passivo.
Tal pretensão, todavia, não tem respaldo legal. Primeiramente, a lei, em
momento algum, afirma, ou sequer sugere, que o lançamento deve ser feito
sempre com base na forma que gere o menor resultado. É certo que faculta ao
sujeito passivo escolher a forma de apuração, a qual supostamente, será aquela
que, de fato, gere o menor resultado tributável. Porém, feita a escolha da forma
de tributação pelo contribuinte, esta é definitiva. Eventual lançamento de ofício,
no caso de apuração de diferenças a tributar, deve respeitar a opção do sujeito
passivo, independentemente de o resultado ser mais ou menos favorável ao
sujeito passivo. No presente caso, o contribuinte optou por tributar com base na
diferença entre receitas e despesas e a fiscalização glosou deduções e considerou
a receita escriturada no livro-caixa, e revisou o lançamento apenas alterando
esses valores (grifos acrescidos).
Em outra oportunidade, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
decidiu da mesma forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano calendário: 2005
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. OPÇÃO PELA FORMA DE APURAÇÃO DO
RESULTADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.906 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722510/2021-65
9
Exercida a opção pela forma de tributação do resultado da atividade rural na
Declaração de Ajuste Anual, incabível a sua alteração, mormente após ação fiscal
que apura omissão de rendimentos desta atividade.
(Acórdão no. 9202-005.745, 2a Turma, CSRF, Relatora Maria Helena Cotta
Cardozo, sessão de 30/08/2014)
Em seu voto, que foi seguido por unanimidade, a Conselheira Maria Helena Cotta
Cardozo destaca o teor da Súmula CARF no. 33, senão, vejamos:
O posicionamento ora adotado encontra-se em sintonia com as regras atinentes à
espontaneidade do Contribuinte, no que tange a retificação de opção formulada
na Declaração de Ajuste Anual, em pleno curso da ação fiscal, visando reduzir o
montante apurado no procedimento de ofício, o que está estampado na Súmula
CARF no 33:
"Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento
fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício."
Destarte, é incabível a alteração da Declaração de Ajuste Anual, seja por meio de
entrega de Declaração Retificadora, seja mediante a solicitação de alteração de
opção por determinada forma de tributação, quando já encontra-se em curso
ação fiscal visando rever exatamente os rendimentos objeto do pedido de
alteração.
Sendo assim, entendo que não há reparos a se fazer na decisão de piso com relação
a este ponto.
2.2.
Da nova auditoria realizada
O recorrente ressalta que, após o recebimento da autuação, contratou auditoria
para elaboração de nova escrituração fiscal (livros caixa) e nova apuração do Imposto de Renda
devido, tendo em vista que vários dos lançamentos estavam equivocados e a fiscalização não tinha
considerado todas as despesas de sua atividade rural no período, apenas parte delas. Alega, o
recorrente, que os erros em sua escrituração teriam sido cometidos pelo profissional contabilista
contratado, e que teria agido de boa-fé.
Informa que a nova auditoria usou o mesmo banco de dados utilizado pela
fiscalização, ou seja, teria partido das Notas fiscais extraídas de receitas e despesas do banco de
dados da Secretaria de Estado da Economia do Estado de Goiás, antiga Secretaria da Fazenda
(SEFAZ) e dos antigos livros caixa, chegando a conclusões distintas.
Sobre as receitas, apontou como divergências entre a antiga contabilidade e a
auditoria realizada os seguintes pontos:
✓ notas fiscais de transferências e de remessa para leilão como sendo receitas;
(Estes lançamentos, porque eram indevidos, foram excluídos dos novos livros
caixa).
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.906 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722510/2021-65
10
✓ operações de vendas de subprodutos inexistentes, para as quais sequer existem
notas fiscais;
✓ notas fiscais inexistentes no banco de dados da SEFAZ; (Estes “documentos”,
cujos números não integram o rol de notas fiscais emitidas, não existem física
nem virtualmente).
✓notas fiscais de transporte para frigorífico.
Como os referidos lançamentos estavam registrados nos livros caixa, a fiscalização
os considerou como receitas. Contudo, o recorrente alega que tais lançamentos não estavam nos
registros da SEFAZ, de modo que não deveriam ter sido considerados como receitas.
A nova auditoria chegou a outros valores que deveriam ter servido como base para
escrituração. Como se vê pelas tabelas elaboradas às e-fls. 998/1001 do Recurso Voluntário,
teriam sido lançados valores a maior na escrituração e de notas de venda de subproduto
inexistente, notas fiscais em valor superior ao real valor das notas emitidas, notas fiscais de
remessa para leilão e foram apontados lançamentos em duplicidade, da mesma nota fiscal.
Foram ainda lançados valores de notas fiscais regulamente emitidas pelo recorrente
e que originalmente tinham sido considerados como transferências, mas que, na autoria realizada
foram devidamente lançadas no novo livro caixa. Os resultados da auditoria também foram
apresentados, às e-fls. 1002/1003 do recurso voluntário. Como foram consideradas despesas que
não tinham sido escrituradas anteriormente, a nova auditoria chegou a um resultado diferente da
fiscalização.
Com base na nova escrituração realizada, o recorrente requer que sejam
desconsiderados os “erros” cometidos pela fiscalização nos lançamentos apontados e que fosse
considerada a nova apuração realizada pelo recorrente para reforma do lançamento.
Não assiste razão ao recorrente.
Apesar do esforço do recorrente em refazer os livros caixa e a escrituração fiscal, tal
providência não é cabível, como bem destacou a decisão de piso:
Relembro que, nos termos das normas que regulam a apuração da atividade
rural, a escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista para a
entrega tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente ano-
calendário, sendo ineficaz a produção extemporânea de um “novo” Livro Caixa,
especialmente quando se pretende fazer a inclusão de inúmeros lançamentos
de despesas que não foram oportunamente ofertadas, ou sequer mencionadas,
à autoridade tributária da União durante o procedimento de auditoria-fiscal
(Decreto n. 3.000, de 26/03/1999, art.60 §6o; e Instrução Normativa SRF n. 83, de
11/10/2001; art.23 §4o).
Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a prestar
as informações e os esclarecimentos exigidos pela autoridade tributária no
exercício de suas funções (Lei n. 2.354, de 1954, art. 7o), sendo dever de qualquer
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.906 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722510/2021-65
11
administrado perante a Administração expor os fatos conforme a verdade,
proceder com lealdade e boa-fé, não agir de modo temerário e prestar as
informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos
(Lei n. 9.784, de 29/01/1999, art.4o).
Nesse sentido, em sede de contencioso administrativo, tem-se por
absolutamente inviável o confronto de um “novo” Livro Caixa, fruto de suposto
refazimento intempestivo da escrituração, em substituição ao Livro Caixa
original apresentado sem ressalvas à autoridade tributária da União durante o
procedimento de auditoria.
Adoto, na espécie, mutatis mutandis, entendimento derivado do quanto expresso
por meio da Súmula CARF n. 59, que reafirmou a validação da tributação do lucro
na sistemática do lucro arbitrado ainda que haja apresentação, posterior ao
lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a apuração do crédito
tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos durante o
procedimento fiscal.
Súmula CARF no 59 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 29/11/2010 A
tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos
imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular
intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 198-00.028, de 16/09/2008 Acórdão no 108-09.668, de
13/08/2008 Acórdão no 105-16.815, de 06/12/2007 Acórdão no 101-96.319,
de 13/09/2007 Acórdão no 101-96.212, de 14/06/2007 Acórdão no 101-
96.093, de 30/03/2007 Acórdão no 101-96.039, de 02/03/2007 Acórdão no
108-08.919, de 26/07/2006 Acórdão no 103-22.032, de 07/07/2005.
Nesse sentido, a apresentação extemporânea de um “novo” Livro Caixa não
invalida o lançamento realizado a partir do Livro Caixa original apresentado à
fiscalização, especialmente quando a novel escrituração, como alegado,
encontra-se enxertada com registros inéditos de “despesas”, que não teriam
sido escrituradas originalmente, e cujos documentos de suporte, após regular
intimação, deixaram de ser exibidos pelo sujeito passivo durante o
procedimento de auditoria-fiscal instaurado. (grifos acrescidos)
Ainda que não se considere a nova escrituração realizada pela auditoria contratada
pelo recorrente para revisitar as informações fiscais que deveriam ter sido escrituradas e
declaradas nos anos calendários de 2016 e 2017, caso tivessem sido apresentadas provas das
receitas e das despesas incorridas, diante da observância do princípio da verdade material, que
rege o processo administrativo, tais provas poderiam ser consideradas para fins de cálculo do
tributo devido.
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.906 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722510/2021-65
12
Não obstante o recorrente ter apresentado cópias de várias Notas Fiscais e recibos
que se referem a despesas da sua atividade rural (e-fls. 446/858), não apresentou um
detalhamento do que teria sido considerado na apuração inicial e na segunda apuração, de modo
que não é possível confirmar quais seriam as despesas que teriam sido originalmente
consideradas e quais as novas despesas identificadas após a auditoria promovida.
A diferença de lançamento é bastante significativa, como se vê do comparativo
elaborado com base nas informações constantes do demonstrativo elaborado pela fiscalização no
Relatório Fiscal (e-fls. 16/17) e da planilha apresentada pela defesa, juntamente com a
Impugnação (e-fls. 348/392):

Ano-calendário 2016
Relatório Fiscal
Defesa recorrente
Mês
Despesas
Custeio/Investimento
(R$)
Despesas
Janeiro
283.407,42
638.052,72
Fevereiro
209.783,57
670.480,04
Março
599.544,55
587.451,97
Abril
1.282.475,18
1.890.210,14
Maio
363.500,22
710.008,27
Junho
1.048.096,30
1.217.876,15
Julho
878.604,68
1.303.021,22
Agosto
1.000.503,62
988.837,25
Setembro
703.915,18
1.481.689,54
Outubro
285.529,73
1.188.745,59
Novembro
282.938,24
514.874,74
Dezembro
658.066,97
769.635,61
Total
7.596.365,66
11.960.883,24
Contudo, o recorrente apenas junta uma grande quantidade de notas fiscais e
recibos sem demonstrar as despesas que teria considerado no montante escriturado, sem
elaborar, sequer, uma planilha com os valores considerados e referentes às Notas Fiscais
apresentados.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio escrituradas em
livro-caixa, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que
devidamente comprovadas. Somente as despesas de custeio necessárias à percepção da receita e
manutenção da fonte produtora, pagas pelo próprio contribuinte, são passíveis de dedução dos
rendimentos recebidos de trabalho não assalariado (art. 6o da Lei no 8.134/90).
Para que a despesa escriturada em livro caixa possa objeto de dedução, é
imprescindível a presença dos seguintes requisitos: (i) a despesa deve constar do rol taxativo do
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.906 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722510/2021-65
13
art. 6o, da Lei no 8.134/1990; (ii) a despesa deve ser comprovada mediante documentação idônea
e escriturada em livro caixa a ser mantido à disposição da fiscalização enquanto não ocorrer
prescrição ou decadência; e (iii) as despesas que excederem as receitas não podem ser
transportadas para o ano seguinte.
No caso dos autos, o próprio recorrente afirma que as despesas não tinham sido
escrituradas. Não há detalhamento de cada uma das despesas consideradas para demonstrar se
elas se enquadrariam como despesas necessárias para a percepção de receita e manutenção da
fonte produtora.
Ademais, apesar de o recorrente reiterar os argumentos quanto à verificação de
erros de contabilização, a fiscalização, no Relatório Fiscal, comprovou que teria sido verificada
omissão de receitas. A infração foi apurada com base nos próprios documentos emitidos pelo
recorrente e pelos adquirentes de suas produções rurais, retirados do sistema SPED, ou seja, a
apuração realizada pela fiscalização partiu das notas fiscais de vendas que não tinham sido
lançadas nos livros, ou teriam sido lançadas em valor inferior. Vale o destaque:
Da omissão de receitas da atividade rural no ano-calendário 2016
22. O sujeito passivo informou no Livro Caixa da Atividade Rural do ano-calendário
2016 receitas no montante de R$ 7.612.800,08, que foram devidamente
conferidas por esta fiscalização no SPED/NF-e.
23. Ocorre que ao efetuarmos o cruzamento de todas as NF-e de Vendas
emitidas pelo sujeito passivo, bem como das NF-e de Entradas emitidas por
pessoas jurídicas que adquiriram gado do sujeito passivo (ambas extraídas do
ambiente SPED/NF-e), com o Livro Caixa da Atividade Rural, ficou constatado
que algumas Notas Fiscais de Vendas não foram lançadas nos referidos livros, ou
foram lançadas com valor inferior, o que caracteriza omissão de rendimentos da
atividade rural.
24. Considerando somente o ano-calendário 2016, as omissões de vendas de gado
(Notas Fiscais emitidas pelo sujeito passivo com CFOP 5101 e 5102 e Notas Fiscais
de Entrada de pessoas jurídicas com CFOP 1101 e 2501) somam R$ 9.033.677,08,
conforme planilha anexa, intitulada “Planilha 01 – Receitas omitidas da atividade
rural”.
25. Ante o exposto, restou caracterizada a omissão de receitas da atividade rural
no ano-calendário 2016, no montante de R$ 9.033.677,08.
26. Da forma de apuração do resultado tributável e da não existência de saldo de
prejuízo a compensar de exercício anterior.
27. Ressalte-se que será mantida a opção pela forma de apuração do resultado
tributável da atividade rural pelo resultado (Receitas – Despesas), conforme
opção de tributação exercida pelo sujeito passivo quando da entrega da
DIRPF/2017.
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.906 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722510/2021-65
14
28. Conforme informado na DIRPF/2017 não há saldo de prejuízo a compensar no
exercício 2017 (ano-calendário 2016).
(...)
34. Da omissão de receitas da atividade rural no ano-calendário 2017
35. O sujeito passivo informou no Livro Caixa da Atividade Rural do ano-calendário
2017 receitas no montante de R$ 16.146.784,73, que foram devidamente
conferidas por esta fiscalização no SPED/NF-e.
36. Ocorre que ao efetuarmos o cruzamento de todas as NF-e de Vendas
emitidas pelo sujeito passivo, bem como das NF-e de Entradas emitidas por
pessoas jurídicas que adquiriram gado do sujeito passivo (extraídas do ambiente
SPED/NF-e), com o Livro Caixa da Atividade Rural do ano-calendário 2017, ficou
constatado que algumas Notas Fiscais de Vendas não foram lançadas nos
referidos livros, ou foram lançadas com valor inferior, o que caracteriza omissão
de rendimentos da atividade rural.
37. Considerando somente o ano-calendário 2017, as omissões de vendas de
gado (Notas Fiscais emitidas pelo sujeito passivo com CFOP 5101 e 5102 e Notas
Fiscais de Entrada de pessoas jurídicas com CFOP 1101) somam R$ 8.510.577,59,
conforme planilha anexa, intitulada “Planilha 01 – Receitas omitidas da
atividade rural” 38. Ante o exposto, restou caracterizada a omissão de receitas
da atividade rural no ano-calendário 2017, no montante de R$ 8.510.577,59.
39. Da forma de apuração do resultado tributável e da não existência de saldo de
prejuízo a compensar de exercício anterior 40. Ressalte-se que será mantida a
opção pela forma de apuração do resultado tributável da atividade rural pelo
resultado (Receitas – Despesas), conforme opção de tributação exercida pelo
sujeito passivo quando da entrega da DIRPF/2018.
41. Conforme informado na DIRPF/2018 não há saldo de prejuízo a compensar no
exercício 2018 (ano-calendário 2017). (grifos acrescidos)
Portanto, ao contrário do que afirma o recorrente, a fiscalização partiu das
informações do SPED, ou seja, das Notas Fiscais de Vendas emitidas pelo recorrente no período e
dos registros de aquisição pelos destinatários das Notas Fiscais, tendo sido apuradas receitas
omitidas em todos os meses de 2016 e 2017, razões que justificaram a autuação.
Também neste ponto, não vejo como afastar a análise feita pela decisão de piso:
Ocorre que, diferente do que alega do sujeito passivo, nos termos do quanto
consignado no Relatório Fiscal, a análise realizada pela autoridade tributária teve
por foco “NF-e de Vendas” emitidas pelo sujeito passivo, que foram confrontadas
com “NF-e de Entradas” emitidas por pessoas jurídicas que adquiriram gado do
sujeito passivo, ambas extraídas do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED),
textual (fls.15/18):
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.906 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722510/2021-65
15
Ocorre que ao efetuarmos o cruzamento de todas as NF-e de Vendas emitidas
pelo sujeito passivo, bem como das NF-e de Entradas emitidas por pessoas
jurídicas que adquiriram gado do sujeito passivo (ambas extraídas do ambiente
SPED/NF-e), com o Livro Caixa da Atividade Rural, ficou constatado que algumas
Notas Fiscais de Vendas não foram lançadas nos referidos livros, ou foram
lançadas com valor inferior, o que caracteriza omissão de rendimentos da
atividade rural.
Com efeito, nos termos do Relatório Fiscal, não há que se falar em utilização de
“notas fiscais de transferências”, ou de “remessa para leilão”, operações de
vendas de subprodutos “inexistentes”, notas fiscais “inexistentes” e notas fiscais
de “transporte para frigorífico”, sendo, portanto, improcedente a alegação de que
operações indevidamente registradas foram consideradas receitas da atividade
rural no lançamento realizado.
Demais, também não há que se cogitar a procedência da alegação de que a
autoridade tributária tivesse computado em duplicidade receitas que já estariam
registradas originalmente no Livro Caixa apresentado, considerando que, como
indicado no Relatório Fiscal, “todas” as NF-e de Vendas emitidas pelo sujeito
passivo foram cotejadas com NF-e de Entradas emitidas por pessoas jurídicas que
adquiriram gado do sujeito passivo, ambas extraídas do ambiente SPED/NF-e, e
com o Livro Caixa da Atividade Rural, sendo materialmente incompatível a
possibilidade suscitada pela defesa com o procedimento adotado na auditoria.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente os lançamentos apresentados pela
fiscalização como receitas, bem como apresentar as provas dos supostos erros que teriam sido
cometidos, bem como apresentar provas das despesas incorridas que não tinham sido
devidamente escrituradas. A mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos
nenhum argumento ou prova capaz de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal,
pelo que persistem os créditos lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena
integralidade.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de
documentos como Notas Fiscais e recibos sem especificar do que se tratam e comprovar que não
teriam sido considerados como despesas na primeira escrituração.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja
vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações. Além disso, o ato de provar não é
sinônimo de colocar à disposição do julgador uma massa de documentos, sem a mínima
preocupação em correlacioná-los um a um com as despesas e receitas que foram e deveriam ser
escrituradas no momento certo, num exercício de ligação entre documento e o fato que se
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.906 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722510/2021-65
16
pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de Fabiana Del Padre Tomé5,
quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos.
É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende
provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
Diante do exposto, entendo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
comprovar suas alegações, nem comprovou que a fiscalização teria cometido erros no
lançamento, de modo que não vejo reparos a se fazer na decisão de piso.
3. Da Multa de Ofício
O recorrente requer o cancelamento da multa de ofício lançada, mas não
desenvolve argumentação a respeito. A penalidade é cabível em razão da infração cometida, e foi
aplicada conforme a determinação legal, como destacou a decisão de piso:
A multa de ofício aplicada, no percentual de setenta e cinco por cento, encontra-
se conforme determinação legal (Lei n. 9.430, de 1996, art. 44, inciso I), textual:
Lei n. 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo,
sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
Relembre-se, outrossim, que a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (parágrafo
único do art. 142 da Lei n. 5.172, de 25/10/2015); a vinculação determina uma
dependência absoluta da atividade administrativa à lei que estabelece seus
termos; e a obrigatoriedade torna o ato imperativo, inexistindo faculdade para
seu descumprimento pela autoridade tributária da União. (sem grifos no
original)
Diante do exposto, não vejo espaço para redução ou cancelamento da penalidade
imposta.
4. Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário c deixando de
conhecer o argumento relacionado à atuação confiscatória da autoridade lançadora e nego-lhe
provimento.
É como voto.

5 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed. Rev.
Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.906 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722510/2021-65
17
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 1657
DF CARF MF
Original